Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700071-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMEIDA &amp; LACERDA - ASSESSORIA, CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A EMBARGADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, DISBRAVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA, DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA, OT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETROLEO LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA, DISBRALUGUEL DE VEICULOS LTDA, POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME, POSTO DISBRAVE SIA LTDA, DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISBRAVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, POSTO DISBRAVE SOBRADINHO LTDA, DISBRAVE SCIA AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE ASA NORTE AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE AEROPORTO AUTOMOVEIS S/A, POSTO DISBRAVE NOROESTE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA EMBARGANTE: ALMEIDA &amp; LACERDA - ASSESSORIA, CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 16:00:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora